Tribunal: TJDFT
Processo: 0755782-08.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-21

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. TAXA SELIC. EC 113/2021. RES. CNJ 303/2019. ANATOCISMO. INOCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, em agravo de instrumento interposto em cumprimento individual de sentença coletiva, rejeitou a prescrição executiva e a preliminar de ilegitimidade ativa, afastou pedido de sobrestamento e manteve a incidência da Taxa Selic sobre o valor consolidado do débito a partir de dezembro de 2021.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a existência de omissão ou contradição no acórdão quanto à incidência da Taxa Selic sobre o valor consolidado do débito, à alegação de anatocismo e bis in idem, à suposta inconstitucionalidade do art. 22, § 1o, da Res. CNJ 303/2019 e à necessidade de pronunciamento expresso para fins de prequestionamento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas nas hipóteses previstas no CPC, art. 1.022, não se prestando à rediscussão do mérito ou à manifestação de inconformismo com o resultado do julgamento.
4. Não se configura omissão quando o órgão julgador enfrenta de forma suficiente a matéria controvertida, ainda que não analise individualmente todos os argumentos apresentados pela parte.
5. A contradição sanável por embargos é aquela interna ao julgado, caracterizada por incoerência entre os fundamentos ou entre estes e o dispositivo, o que não se verifica no caso.
6. A incidência da Taxa Selic, de forma simples e prospectiva, sobre o valor consolidado do débito, compreendido pelo principal atualizado e pelos juros de mora apurados até novembro de 2021, decorre diretamente do art. 3o da EC 113/2021 e do art. 22, § 1o, da Res. CNJ 303/2019.
7. A metodologia adotada não configura anatocismo nem bis in idem, pois a Selic passa a incidir de maneira única, sem capitalização composta e sem cumulação com outros índices.
8. A validade e aplicabilidade da Res. CNJ 303/2019 decorrem do exercício regular do poder regulamentar do Conselho Nacional de Justiça, inexistindo pronunciamento do STF que afaste sua eficácia.
9. A mera discordância da parte quanto à interpretação jurídica adotada não caracteriza omissão ou contradição.
10. Para fins de prequestionamento, é desnecessária a menção expressa a dispositivos legais, bastando que a matéria tenha sido devidamente debatida, nos termos do CPC, art. 1.025.
IV. DISPOSITIVO
11. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.025, 1.026, § 2o. EC 113/2021, art. 3o. Res. CNJ 303/2019, art. 22, § 1o.